Tribunal: TJES
Processo: 5010461-78.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010461-78.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WANTUIL FALK
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

1. A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade somente deve ocorrer nas hipóteses de descumprimento injustificado das restrições impostas ou, em caso de nova condenação, quando não for possível o cumprimento simultâneo ou sucessivo da pena alternativa. Precedente.

2. No caso, o Agravante encontrava-se em cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto quando sobreveio nova condenação, também em regime aberto, sendo possível o cumprimento simultâneo das reprimendas.

3. Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010461-78.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WANTUIL FALK

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: AMARILDO DE LACERDA BARBOSA - ES6192-A

VOTO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
WANTUIL FALK
, em face de decisão proferida pela
MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES,
que unificou as penas impostas ao Agravante, a serem cumpridas em regime semiaberto, determinando a expedição de mandado de prisão.

A defesa sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, uma vez que as penas restritivas de direitos aplicadas são possíveis de serem cumpridas de forma simultânea ou sucessiva, e que o fato da unificação ultrapassar o montante definido no artigo 44, do Código Penal, não é fator impeditivo suficiente para ocasionar a regressão do regime de cumprimento de sua pena (id. 3629447).

Sobre o caso, e em que pese o entendimento da Ilustre magistrada, os Tribunais pátrios firmaram o entendimento de que, a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade somente deve ocorrer, nas hipóteses de descumprimento injustificado das restrições impostas, ou, quando, em caso de nova condenação, se não for possível o cumprimento simultâneo ou sucessivo da pena alternativa.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

"
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DUAS CONDENAÇÕES EM RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ. COMPATIBILIDADE ENTRE PENAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
I - (...) II -
Com efeito, "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se pela possibilidade de cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade em regime aberto com as reprimendas restritivas de direitos fixadas em condenação superveniente, desde que haja compatibilidade no cumprimento das sanções, ou seja, caso a nova pena arbitrada também tenha sido convertida em restritiva de direitos, ou, se privativa de liberdade, que o regime fixado seja o aberto, com possibilidade de cumprimento da pena substitutiva" (AgRg no AgRg no HC n. 545.924/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4/5/2020)
. III - (HC n. 694.870/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021). (Grifo nosso).

Sendo assim, considerando que o Agravante encontrava-se em cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto (a qual fora substituída por penas restritivas de direitos), quando sobreveio nova condenação, também em regime aberto, deve ser reconhecida a compatibilidade de cumprimento simultâneo das reprimendas.

Pelo exposto, em conformidade com o entendimento ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão de unificação de penas, reconhecendo a impossibilidade de conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, face a compatibilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo e. Desembargador Relator para conhecer do recurso e dar-lhe provimento.